Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-38.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pela ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e a condenou como incurso nas penas do art. 129, “caput”, do Código Penal, lesão corporal, à pena definitiva de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Nas suas razões, a ré/apelante, em síntese, aponta a fragilidade do arcabouço probatório, inábil para forjar um decreto condenatório, devendo ser observado, outrossim, aqui, o princípio do “in dubio pro reo”.
4. Contrarrazões ao ID 69283641.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 69710890).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal circunda a verificação do crime de lesão corporal.
IV – Razões de decidir.
7. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial 4.393/2024-1–33aDP (ID 69283577), pelo Laudo de Exame de Corpo Delito 22863/2024 (ID 69283578), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Com efeito, ressai do conjunto probatório que a réu/apelante, de forma livre e consciente, em 17/06/2024, arremessou uma pedra no pé da vítima (J.J.S.), ofendendo sua integridade corporal. Consigne-se que os depoimentos da vítima e da testemunha são coesos e harmônicos, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos, corroborados, também, pelos demais elementos de informação alhures apontados.
9. Nesse ínterim, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas ou atipicidade, devendo ser mantida a condenação da apelante pelo delito lhe imputado.
V – Dispositivo.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.